Tribunal: TJMT
Processo: 1005840-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1005840-59.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: HUGUENEY ALVES DOS REIS
AGRAVADOS: NILO ALVES DOS REIS JUNIOR E OUTROS
Vistos etc.
A despeito do labor combativo do douto patrono do agravante, não vislumbro nenhum fato novo que justifique mudar o posicionamento quanto ao acórdão proferido no ID no 89706492.
Portanto, mantenho o indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante.
No mais, após as intimações necessárias, voltem-me os autos à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora